Tribunal: TJES
Processo: 5021393-23.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Urgência; Urgência
Data de julgamento: 2026-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021393-23.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ASSOCIACAO PETROBRAS DE SAUDE - APS

AGRAVADO: LEONARDO BORGES ROSA e outros

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE NA MODALIDADE AUTOGESTÃO EMPRESARIAL. ASSOCIAÇÃO PETROBRAS DE SAÚDE (APS). BENEFÍCIO VINCULADO AO CONTRATO DE TRABALHO E A ACORDO COLETIVO. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. MANUTENÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. ART. 64, § 4º, DO CPC. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pela Associação Petrobras de Saúde – APS contra decisão proferida em ação ordinária ajuizada por Leonardo Borges Rosa e outra, que deferiu tutela de urgência para determinar a autorização integral de cirurgia de reconstrução facial, com custeio de materiais cirúrgicos (OPME), órteses e próteses prescritos. A agravante argui e incompetência absoluta da Justiça Estadual Comum, sustentando que a controvérsia decorre de plano de saúde de autogestão empresarial vinculado ao contrato de trabalho e a acordo coletivo firmado com a Petrobras, atraindo a competência da Justiça do Trabalho.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se compete à Justiça do Trabalho processar e julgar demanda envolvendo plano de saúde operado pela Associação Petrobras de Saúde – APS, na modalidade de autogestão empresarial vinculada ao contrato de trabalho; (ii) estabelecer se os efeitos da tutela de urgência concedida pelo juízo incompetente devem ser preservados até manifestação do juízo competente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do IAC nº 5 (CC nº 165.863/SP), firmou tese vinculante no sentido de que compete à Justiça do Trabalho processar e julgar demandas envolvendo plano de saúde organizado na modalidade de autogestão empresarial e operado em razão do vínculo trabalhista.

A relação jurídica mantida entre os agravados e a Associação Petrobras de Saúde possui origem direta no contrato de trabalho firmado com a Petrobras e nos instrumentos coletivos da categoria profissional.

A Associação Petrobras de Saúde – APS mantém natureza jurídica de entidade de autogestão em saúde suplementar, ainda que estruturada como pessoa jurídica autônoma em substituição à antiga AMS, permanecendo vinculada exclusivamente a empregados, aposentados e dependentes da Petrobras.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento de que a reorganização institucional da AMS para APS não altera a natureza autogestionária do plano nem afasta a competência da Justiça do Trabalho, pois o fato gerador do benefício continua sendo o vínculo empregatício e os acordos coletivos correlatos.

Reconhecida a incompetência absoluta da Justiça Comum Estadual, impõe-se a remessa dos autos à Justiça do Trabalho para processamento e julgamento da demanda.

Nos termos do art. 64, § 4º, do CPC, devem ser preservados os efeitos da tutela de urgência deferida pelo juízo incompetente até ulterior deliberação do juízo competente, a fim de resguardar a saúde da parte agravada e evitar perecimento do direito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar demandas envolvendo plano de saúde de autogestão empresarial vinculado ao contrato de trabalho e a acordo coletivo.

A Associação Petrobras de Saúde – APS possui natureza de entidade de autogestão em saúde suplementar, ainda que organizada como pessoa jurídica autônoma em substituição à AMS.

O reconhecimento da incompetência absoluta do juízo estadual não afasta a preservação dos efeitos da tutela de urgência anteriormente deferida, nos termos do art. 64, § 4º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 64, § 4º, e 947, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, CC nº 165.863/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 11.03.2020 (IAC nº 5); STJ, Reclamação nº 50.945/PE, Rel. Min. Raul Araújo, j. 30.04.2026; STJ, CC nº 218.251/DF, Rel. Min. Daniela Teixeira, Segunda Seção, j. 17.03.2026.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5021393-23.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: ASSOCIAÇÃO PETROBRAS DE SAÚDE - APS

AGRAVADOS: LEONARDO BORGES ROSA E OUTRA

RELATOR:
DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento interposto pela
ASSOCIAÇÃO PETROBRAS DE SAÚDE - APS
em razão da decisão proferida pelo MM Juiz de Direito da 2ª Vara Cível de Vila Velha, nos autos da ação ordinária ajuizada por
LEONARDO BORGES ROSA E OUTRA
, que deferiu o pedido de tutela de urgência formulado pelos autores, determinando que a agravante promovesse, no prazo de 48 horas, a autorização integral para a realização da cirurgia de reconstrução facial da paciente, incluindo o custeio de todos os materiais cirúrgicos (OPME), órteses e próteses prescritos.

Em suas razões a agravante sustenta,
preliminarmente, a incompetência absoluta da Justiça Estadual Comum.

Argumenta que a lide deve ser julgada pela Justiça do Trabalho, na medida em que a APS opera plano de saúde na modalidade de autogestão e o benefício usufruído pelos agravados decorre diretamente de vínculo empregatício com a Petrobras e de previsão em acordo coletivo de trabalho, invocando a tese firmada no Tema/IAC nº 5 do STJ.

No mérito, alega a inexistência de negativa de cobertura, afirmando que a cirurgia e os materiais solicitados seguiram o trâmite regulamentar por se tratar de procedimento inicialmente indicado como eletivo pelo médico assistente, pugnando pela cassação da liminar.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

O cerne da presente irresignação passa, fundamentalmente, pela análise da arguição de incompetência absoluta da Justiça Comum Estadual para processar e julgar o feito, formulada pela entidade agravante.

Compulsando os autos e a jurisprudência pátria aplicável à matéria, assiste-lhe razão.

O Superior Tribunal de Justiça, ao dirimir a questão afeta aos planos de saúde operados sob a modalidade de autogestão empresarial (cujas regras encontram-se estabelecidas em contratos de trabalho ou acordos/convenções coletivas), afetou a matéria e firmou tese vinculante no julgamento do Incidente de Assunção de Competência (IAC) nº 5 (Conflito de Competência nº 165.863/SP).

A propósito, é imperiosa a transcrição da ementa do referido julgado:

INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIAS. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL (CPC/2015). PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. CONTROVERSIA ACERCA DA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. CASO CONCRETO. RECUSA DE COBERTURA DE PROCEDIMENTO MÉDICO. PLANO 'SAÚDE CAIXA'. MODALIDADE AUTOGESTÃO EMPRESARIAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO.

1. Controvérsia acerca da competência da Justiça do Trabalho para julgamento de demanda entre usuário e operadora de plano de saúde coletivo empresarial.

2. Teses para os efeitos do art. 947, § 3º, do CPC/2015:
2.1. Compete à Justiça comum o julgamento das demandas entre usuário e operadora plano de saúde,
exceto quando o plano é organizado na modalidade autogestão empresarial, sendo operado pela própria empresa contratante do trabalhador, hipótese em que competência é da Justiça do Trabalho.

2.2.
Irrelevância, para os fins da tese 2.1, da existência de norma acerca da assistência à saúde em contrato de trabalho, acordo ou convenção coletiva. 2.3. Aplicabilidade da tese 2.1 também para as demandas em que figure como parte trabalhador aposentado ou dependente do trabalhador
.
(...) 4. CONFLITO ACOLHIDO PARA SE DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO DO 52ª VARA DO TRABALHO DE SÃO PAULO - SP."
(STJ, CC 165.863/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 11/03/2020).

No caso, a relação mantida entre os agravados e a Associação Petrobras de Saúde tem raiz indissociável do contrato de emprego original havido com a Petrobras e da convenção coletiva inerente à categoria.

Como cediço, a referida operadora substituiu a antiga AMS, mantendo intacta, contudo, a sua essência institucional.

Tal peculiaridade atinente especificamente à recorrente (APS) foi expressamente dirimida e consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça no recente julgamento da Reclamação nº 50.945/PE, da relatoria do eminente Ministro Raul Araújo.

Transcrevo, por oportuno, os precisos fundamentos lançados por Sua Excelência na referida reclamação:

A base regulatória central da ANS é a Resolução Normativa nº 137/2006/ANS, que define e classifica as operadoras...
Nesse passo, conclui-se que a Associação Petrobras de Saúde-APS que substituiu a AMS enquadra-se como entidade de autogestão, pois foi estruturada para operar o plano de saúde de pessoas ligados à Petrobrás, com exclusividade, permanecendo com de típica entidade de autogestão em saúde suplementar, pois é: entidade sem fins lucrativos; voltada a um grupo fechado (empregados, aposentados e dependentes da Petrobras); com vínculo institucional com a patrocinadora e com custeio compartilhado.
Destaca-se que, a mudança de MAS para APS saiu de autogestão 'interna' (AMS dentro da Petrobras) para autogestão 'associativa' (APS como pessoa jurídica autônoma), mas a natureza de autogestão não se perdeu, apenas se reorganizou institucionalmente.
Além disso o fato gerador dos benefícios não mudou com a sucessão de entidades, continua sendo o mesmo, tendo como matriz jurídica os contratos de trabalho e os acordos coletivos, mediados por regulamento do plano gerido pela APS. Logo, tratando-se de lide envolvendo entidade de autogestão, a competência é mesmo da Justiça do Trabalho.

(STJ, Reclamação nº 50945 - PE, Rel. Min. Raul Araújo, julgado em 30/04/2026).

No mesmo sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. PLANO DE SAÚDE DE AUTOGESTÃO VINCULADO A ACORDO COELTIVO DE TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. CONFLITO CONHECIDO

(...)

II. Questão em discussão

4. A questão em discussão consiste em determinar se a competência para processar e julgar a demanda relacionada ao plano de saúde de autogestão vinculado ao contrato de trabalho dos empregados da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT) é da Justiça do Trabalho ou da Justiça Comum.

III. Razões de decidir

(...)

6. A assistência prestada na origem é ofertada aos empregados ativos e aposentados da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos em razão de Acordo Coletivo de Trabalho, constituindo benefício acessório ao contrato de trabalho, apto a atrair a competência da Justiça do Trabalho.

7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que compete à Justiça do Trabalho dirimir questões relacionadas a plano de saúde de autogestão empresarial quando o benefício for regulado em contrato de trabalho, convenção ou acordo coletivo.

8. No caso concreto, o plano de saúde em litígio é regulado por Acordo Coletivo de Trabalho, sendo mantido pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos para os seus empregados e dependentes, o que atrai a competência da Justiça do Trabalho.

IV. Dispositivo

9. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo da 18ª Vara do Trabalho de Brasília/DF.

(CC n. 218.251/DF, relatora Ministra Daniela Teixeira, Segunda Seção, julgado em 17/3/2026, DJEN de 20/3/2026.)

Sendo assim, constatada a incompetência absoluta desta Justiça Comum Estadual para a apreciação da lide, a remessa dos autos da demanda originária ao Juízo Trabalhista é medida de rigor.

No entanto, no que concerne à tutela de urgência deferida na origem — a qual determinou a liberação dos procedimentos e materiais médicos (OPME) —, mister se faz a conservação dos seus efeitos, em estrita obediência ao comando do art. 64, § 4º, do Código de Processo Civil.

O aludido dispositivo legal preceitua que,
"salvo decisão judicial em sentido contrário, conservar-se-ão os efeitos de decisão proferida pelo juízo incompetente até que outra seja proferida, se for o caso, pelo juízo competente"
.

A manutenção provisória da liminar é essencial para evitar o risco de perecimento do direito e salvaguardar a saúde da parte agravada, até que o Juízo Trabalhista possa, com base na sua competência, ratificar, modificar ou revogar a medida imposta.

Por tais motivos, o provimento do recurso deve ser apenas parcial: acolhe-se a pretensão de declínio da competência (remessa ao órgão especializado), mantendo-se íntegra a decisão liminar até ulterior deliberação do Juízo do Trabalho.

De conseguinte
,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para reconhecer a incompetência absoluta da Justiça Estadual Comum para o processamento e o julgamento do feito, determinando, por conseguinte, a imediata remessa dos autos de origem à Justiça do Trabalho, conservando-se, todavia, os efeitos da decisão que antecipou a tutela de urgência até que o juízo competente decida a questão,
ex vi
do art. 64, §4º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)